Tribunal: TJSP
Processo: 0084570-17.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que não padece de nulidade por ausência de fundamentação. Embora de forma suscinta, foram devidamente declinados os motivos que justificaram a rejeição da prescrição arguida nos embargos monitórios. Prescrição corretamente afastada. Comprovação de que os pagamentos só seriam devidos após a conclusão de etapas dos serviços, o que ocorreu nos meses de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que não padece de nulidade por ausência de fundamentação. Embora de forma suscinta, foram devidamente declinados os motivos que justificaram a rejeição da prescrição arguida nos embargos monitórios. Prescrição corretamente afastada. Comprovação de que os pagamentos só seriam devidos após a conclusão de etapas dos serviços, o que ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2012. Ação ajuizada em julho de 2017, quando ainda não decorrido o prazo quinquenal aplicável ao caso. Conjunto probatório que assegura a contratação dos serviços, a anuência com relação aos valores indicados nas propostas apresentadas, a efetiva prestação do serviço e a responsabilidade da ré pelo pagamento da contraprestação cobrada pela autora. Inexistência, em contrapartida, de provas acerca de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na petição inicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0084570-17.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PÁTIO
LONDRINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado
MECSOLOS ENGENHARIA DE SOLOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
2
Voto no 27510.
Apelação n° 0084570-17.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Pátio Londrina Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelada: Mecsolos Engenharia de Solos Ltda.
Juiz prolator da sentença: Flavia Poyares Miranda.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Sentença que não padece de nulidade por ausência de
fundamentação. Embora de forma suscinta, foram devidamente
declinados os motivos que justificaram a rejeição da prescrição
arguida nos embargos monitórios. Prescrição corretamente
afastada. Comprovação de que os pagamentos só seriam
devidos após a conclusão de etapas dos serviços, o que ocorreu
nos meses de setembro e outubro de 2012. Ação ajuizada em
julho de 2017, quando ainda não decorrido o prazo quinquenal
aplicável ao caso. Conjunto probatório que assegura a
contratação dos serviços, a anuência com relação aos valores
indicados nas propostas apresentadas, a efetiva prestação do
serviço e a responsabilidade da ré pelo pagamento da
contraprestação
cobrada
pela
autora.
Inexistência,
em
contrapartida, de provas acerca de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito alegado na petição
inicial. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
476/483, cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos monitórios e
declarou constituído em favor da autora título executivo judicial no valor de
R$48.970,91, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e
acrescido de juros de mora a partir da citação, bem como a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
3
Inconformada, apela a ré sustentando que a sentença é
nula no tocante à rejeição da prescrição arguida, porque desprovida de
fundamentação; que a pretensão da autora está prescrita; que a autora não
comprovou que a proposta foi aceita pelas arquitetas e que os serviços foram
prestados; que também não há provas de que o valor cobrado deveria ter sido
pago em 30/09/2012; que a análise do eixo 28 já havia sido prevista na
reunião realizada em 25/08/2009; que os e-mails juntados não permitem
identificar qual proposta está sendo discutida; que ainda que as arquitetas da
empresa gerenciadora da obra tivessem aceitado a proposta/orçamento
apresentada pela autora, elas não dispunham de poderes para contratar em
seu nome (fls. 508/525).
Houve resposta (fls. 530/544).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, no ano de 2008, a apelada foi
contratada pela apelante para a elaboração de projeto e direção técnica das
fundações do Shopping Center Pátio Londrina (nomeado de PLEP-
SEC14/2008), do qual também participou Control Tec Engenharia Ltda. (CTE,
que eram que efetuava as contratações com a apelada e aprovava os projetos
na execução do serviço), sendo que, no curso das obras, o contrato foi
diversas vezes alterado, para adequá-lo ao planejamento financeiro e
estratégico da apelante. A apelada alegou que os pagamentos foram
realizados pela apelante até a 8a parcela (das dez pactuadas), quando ocorreu
a principal modificação do contrato, pois, em junho de 2012, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
4
solicitou o encaminhamento de nova proposta para que o contrato passasse a
ser de consultoria geotécnica. Esclareceu, ainda, que por isso enviou à
apelante o orçamento referente aos “preços para serviços de consultoria
técnica de contenções”, pelo qual o valor das parcelas remanescentes do
ajuste anterior seria pago a título de serviço de consultoria técnica, bem como
que, embora as propostas OCG-08019LDA-1-R1 e OEG-08019LDA-1-R0
tenham sido aprovadas pelas arquitetas Luiza Muller e Julia Paes Straforini da
empresa gerenciadora da obra e os serviços executados, a apelante deixou de
pagar os valores devidos. A apelada pediu, assim, a constituição de título
executivo no valor de R$48.970,91.
O pedido monitório foi julgado procedente e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não padece de
vícios e não comporta reparos.
Embora a prescrição arguida pela apelante nos embargos
monitórios tenha sido rejeitada em apenas um parágrafo, não se verifica a
existência de nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Isso porque a exposição suscita dos motivos que
justificaram o afastamento da preliminar suscitada não se confunde com a
ausência de fundamentação que invalida os pronunciamentos judiciais. No
caso, a Magistrada a quo entendeu que a pretensão de cobrança não estaria
extinta pois a apelada pediu o pagamento referente a prestações de trato
sucessivo, de modo que o termo inicial somente se verificaria com a
finalização dos serviços prestados.
Vê-se,
portanto,
que
a
sentença
foi
devidamente
fundamentada neste ponto e que a apelante apenas não se contenta com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
5
motivação declinada.
E, ainda que por fundamento diverso, não se pode entender
que a pretensão de cobrança formulada pela apelada prescreveu.
Não obstante a apelada tenha alegado que os valores
indicados nos orçamentos OCG-08019LDA-1-R1 e OEG-08019LDA-1-R0
consistiam mera atualização daqueles anteriormente pactuados entre as
partes em instrumento de rerratificação de contrato, a petição inicial não deixa
dúvidas de que o crédito que pretende receber é o oriundo dos serviços
descritos nos aludidos orçamentos, que foram inicialmente apresentados à
apelante em 25/06/2012 (fls. 102/103).
Por meio de e-mail enviado por arquiteta da empresa
gerenciadora da obra à apelada em 02/07/2012, a proposta foi devolvida “com
pequenas solicitações de correção” (fls. 104 e 243), que consistiam na
elaboração de projeto de execução, no envio de propostas separadas para
cada item do orçamento e na alteração das datas de vencimento das parcelas
do preço (fls. 358/359).
Os novos orçamentos foram elaborados pela apelada na
mesma data (fls. 132/135), com a previsão de que o valor de R$19.914,00
seria pago em três parcelas, vencendo-se a primeira após a entrega e
aprovação do primeiro parecer e a última após o final da consultoria (fls. 133),
e a de que a importância de R$3.360,00 seria paga em parcela única após a
entrega do resultado do ensaio (fls. 135).
Os documentos de fls. 95/99 comprovam que a prestação
dos serviços descritos nos orçamentos se iniciou no mês de julho, e aqueles
de fls. 182/240 revelam a entrega de pareceres técnicos e do ensaio nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
6
meses de setembro e outubro de 2012.
Já a proposta de compra PC-117/2012, que foi assinada por
representante da apelante, indica que a prestação dos serviços deveria ocorrer
até 30/09/2012 e que o pagamento seria feito após a sua aprovação, em 19
dias úteis depois da entrega da nota fiscal à gerenciadora da obra.
Assim, levando-se em consideração os vencimentos das
prestações convencionados entre as partes
entrega e aprovação de
pareceres, término da consulta e entrega de ensaios geotécnicos de
laboratório do solo da área de taludes e contenções , que a própria apelante
reconhece que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal (artigo
206, §5o, I), e que a ação foi distribuída em julho de 2012, não há que se falar
em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição.
No tocante ao mérito da causa, a existência do crédito
alegado na petição inicial ficou devidamente comprovada.
Conforme já afirmado, a documentação juntada pela
apelada comprova que, atendendo a solicitação feita por arquitetas da
empresa gestora da obra, ela enviou por e-mail proposta referente a serviços
de estudos de soluções de contenções apresentadas para o desnível no eixo
28 e para taludes externos, vizinhos ao boulevard (proposta/orçamento
OCG-08019LDA-1-R0, fls. 102/103) (grifos não originais).
A arquiteta Ana Luiza Müller, em 02/07/2012, enviou
correspondência eletrônica à apelante, nos seguintes termos: Segue a
proposta com pequenas solicitações de correção. Favor verificar e retornar o
quanto antes. Aguardamos a análise do eixo 28 para hoje (fls. 104 e 243)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
7
(grifos não originais).
Referido e-mail foi enviado com um arquivo anexado, com o
nome
de
“OCG-08019-1-R0comentCTE.pdf”,
deixando
claro
que
as
solicitações de correção mencionadas se referiam à proposta juntada às fls.
102/103.
Note-se que a indicação desse anexo é suficiente para
afastar os questionamentos feitos pela apelante quanto a não se saber a que
proposta se referiam as correspondências eletrônicas acostadas à petição
inicial.
A réplica da apelada foi instruída com a proposta contendo
as solicitações da arquiteta - que consistiam na elaboração de projeto de
execução, no envio de propostas separadas para cada item do orçamento e na
alteração das datas de vencimento das parcelas do preço (fls. 358/359) , as
quais foram devidamente atendidas e ensejaram o envio de duas propostas
separadas (cujos serviços orçados, porém, eram exatamente os mesmos da
proposta anterior), nomeadas de OCG-08019LDA-1-R1 e OEG-08019LDA-1-
R0 (fls. 132/135).
Ademais, o conteúdo do e-mail enviado pela arquiteta da
gerenciadora da obra à apelada retrata que ela gostaria que a prestação do
serviço tivesse início imediato e que o eixo 28 fosse analisado naquele mesmo
dia 02/07/2012, indicando que houve expressa anuência com relação aos
valores do orçamento (o que é corroborado pelo documento de fls. 358/359,
em que a arquiteta não fez qualquer anotação com relação aos preços
cobrados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
8
Com efeito, não seria razoável exigir que a prestação dos
serviços se iniciasse imediatamente se não havia consenso no tocante ao
valor da contraprestação indicada na proposta.
Tal conclusão é respaldada pelo e-mail juntado às fls. 246,
em que, no dia 29/06/2012, a arquiteta Ana Luiza Müller escreveu ao
representante da apelada: o valor de sua proposta foi aprovada (sic), só
existem alguns pequenos itens para ajustar.
Ainda, o documento de fls. 142, consistente em pedido de
compra (PC
117/2012) que foi assinado por arquiteta da empresa
gerenciadora da obra e por representante legal da apelada, faz expressa
referência às propostas OCG-08019LDA-1-R1 e OEG-08019LDA-1-R0 e aos
serviços nelas descritos, inclusive com a especificação o preço atinente ao
estudo das soluções de contenções apresentadas para o desnível referente ao
eixo 28 e para os taludes externos, vizinhos ao Boulevard, no importe de
R$19.914,00.
A prestação dos serviços para os quais a apelada foi
contratada também ficou comprovada, especialmente pelos documentos de fls.
182/240.
Vale salientar que é deveras comum a circunstância de,
durante a execução de obras, ser necessária a readequação dos serviços
inicialmente contratados, cuja negociação, no mais das vezes, é feita
independentemente da assinatura de instrumento escrito. Nesse contexto, as
correspondências eletrônicas associadas à demonstração de que os serviços
foram prestados constituem prova segura e eficaz para comprovar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
9
contratação existiu e que houve anuência da preposta da empresa
administradora da obra com os preços exigidos pela apelada.
Não se pode perder de vista, outrossim, que à apelante
cabia o ônus de comprovar a existência de fato modificativo, extintivo ou
impeditivo do direito alegado na petição inicial (artigo 373, II, do Código de
Processo Civil), contudo, ela se limitou a afirmar que os documentos juntados
pela apelada não conferiam respaldo probatório à pretensão formulada, sem
sequer deduzir fatos que poderiam obstar o reconhecimento da existência do
crédito indicado pela apelada.
De fato, a tese de que a análise do eixo 28 foi contratada
anteriormente, pois constou da ata de reunião ocorrida em 25/08/2009, e que a
prestação do serviço é demorada, não é suficiente para descaracterizar a
contratação acima descrita, notadamente porque na referida ata não há
qualquer menção à apresentação de solução para o desnível do eixo 28 e à
apelada se refere tão somente ao item “definido muro terrae no eixo 28,
reservatórios” (fls. 90).
De igual forma, são descabidas as alegações da apelante
quanto à ausência de poderes das arquitetas que trabalhavam para CTE para
contratar em seu nome e de que a apelante não seria responsável pelo
pagamento dos serviços previstos nas propostas OCG-08019LDA-1-R1 e
OEG-08019LDA-1-R0.
Isso porque no pedido de compra PC-117/2012 (em que são
mencionadas as propostas OCG-08019LDA-1-R1 e OEG-08019LDA-1-R0 e os
serviços nelas especificados, e que foi assinado por arquiteta da CTE e por
representante da apelante) foi especificado que a despesa seria faturada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0084570-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27510
10
apelante.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da respeitável
sentença recorrida, pois realmente se impunha a rejeição dos embargos
monitórios e o acolhimento da pretensão formulada na petição inicia.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do
valor do débito, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator